Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-78.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-78.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILAIR SOUZA DE OLIVEIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
SERVIDOR
E
S PÚBLIC
O
S DO
MUNICÍPIO DE
CORIBE
. PROGRESSÃO VERTICAL. INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO
.
MÉRITO.

MUNICIPALIDADE
QUE
REALIZA A PROGRESSÃO POR NÍVEL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O
VENCIMENTO BASE
INICIAL E NÃO O
VENCIMENTO
ANTECEDENTE.
ALEGAÇÃO DE
AFRONTA
À LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL.
INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTES DO TJBA.

SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000353-78.2020.8.05.0068
,
em que figuram como Apelantes,
ADILAIR SOUZA DE OLIVEIRA BATISTA
E
ADENIR CELESTINA DA CRUZ MOREIR
A,
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE
CORIBE.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça